Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718065-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, VINICIUS FIUSA MOURA APELADO: VINICIUS FIUSA MOURA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Considerando a divergência havida entre o código de barras (ID 66649921) e o comprovante de pagamento (ID 66649920), reputo não recolhido o preparo recursal, razão por que determino, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Faculto às rés a manifestação, no mesmo prazo acimado, sobre a petição juntada pelo autor no ID 66917936 e o documento que a instrui. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora